Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706460-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARDECY SOUTO SILVA FLORINDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JARDECY SOUTO SILVA FLORINDO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública proposto contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, decidiu que “o cumprimento de sentença individual coletivo deverá tramitar normalmente, ficando somente pendente a expedição do precatório/RPV, em razão da determinação da suspensão de todos os cumprimentos de sentença referentes à ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, no que concerne a legitimidade dos executados, levando-se em consideração a existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 15 (0717865-62.2019.8.07.0000)”. Alega o agravante, em síntese, que promove cumprimento de sentença em face dos agravados no Juízo da origem, o qual determinou a suspensão da expedição dos respectivos requisitórios em razão de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – 15. Sustenta que “a tese jurídica sobre a responsabilidade dos devedores restou preclusa no AGI 0704471-51.2020.8.07.0000 consoante decisão de ID no 68568545, não havendo a menor possibilidade de aplicação do que vier a ser decidido no IRDR-15”. Infere, ainda, que “não há falar na suspensão pelo IRDR dos processos que não se encontram pendentes de julgamento. Entendimento contrário permitiria que o IRDR tivesse força extraordinária de retirar a eficácia da decisão judicial já não mais sujeita a recurso e negando vigência a todos os princípios e regras que regem tal instituto, especialmente o da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CRFB/88), e o art. 507, do CPC”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, no fito de determinar o prosseguimento do feito contra o IPREV e o DF e a consequente expedição dos competentes requisitórios. Preparo regular no ID 23749839. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, notadamente porque ausente o requisito do risco de dano suficiente a garantir o efeito suspensivo vindicado. Segundo os próprios agravantes, o escopo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 15 noticiado seria o de “uniformizar o entendimento acerca da interpretação a ser dada ao título executivo objeto do processo n. 2015.01.1.125134-3 para que seja reconhecida a responsabilidade principal e exclusiva ao IPREV”. No caso em comento, aduzem que a aludida tese jurídica sobre a responsabilidade dos devedores estaria preclusa, em razão da definitividade do julgamento AGI 0704471-51.2020.8.07.0000, pelo que eventual posicionamento distinto pela não poderia ser aplicado pela Câmara de Uniformização desta Corte no julgamento do IRDR no 15 não seria aplicável ao caso em comento. Inobstante apresente a argumentação dos agravantes alguma plausibilidade a permitir eventual provimento do recurso quando da verticalizada apreciação do mérito, tem-se que não resta verificado no caso em comento a presença do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação de maneira tal a autorizar a concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada. Rememore-se que o decisum proferido na origem tão somente deu concretude a determinação de suspensão geral de processos em trâmite emanada em decisão do il relator do IRDR 15 nos autos 0717865-62.2019.8.07.0000, em 03/03/2020. Ademais, o magistrado a quo tão somente obstou a expedição dos precatórios, tendo permitindo o tramite processual o alcance de tal estágio, restando o efeito daquela suspensão mitigado no caso em comento. A par disso, de melhor alvitre neste momento conceder à Fazenda Pública a oportunidade de ofertar suas contrarrazões ao recurso, para que se permita ao cabo seja proferida pelo Órgão colegiado uma decisão informada pelo contraditório efetivo, sobretudo considerando o rápido trâmite de recursos nesta Corte, bem assim a mínima probabilidade de lesão à esfera jurídica da parte agravante. Some-se a isso a presença de potencial dano reverso, tendo em vista a irreversibilidade de eventual medida no sentido da concessão do efeito suspensivo postulado, ante a alegada natureza alimentar da verba a ser paga na correspondente RPV. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-o de prestar informações que não as que ensejarem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator